Tribunal: TJDFT
Processo: 0751545-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DO SALDO REMANESCENTE DA ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS LEGAIS ESTENDIDAS.
1. a Lei no 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família, em seu art. 1o, caput, estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. Embora a Lei 8.009/90 apresente como regra geral a impenhorabilidade do bem de família, o art. 3° do referido dispositivo legal é taxativo ao informar as hipóteses que esta proteção não se aplica.
3. Uma vez reconhecido que o bem arrematado por dívida prevista no art. 3° da Lei 8.009/90 era um bem de família, o saldo remanescente da arrematação deve continuar protegido pelas garantias legais do bem de família para ser utilizado em benefício da entidade familiar e do direito à moradia.
4. Recurso conhecido e provido.